Tribunal: TJDFT
Processo: 0708345-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0708345-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA LOURENCO LELIS BASILIO, EDUARDO GUSTAVO BASILIO D E S P A C H O Nada a prover. O processo transitou em julgado, conforme certidão de ID 61692094. Qualquer providência deverá ser requerida no processo originário. Int. Brasília, 23 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital